Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600105-54.2021.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
22/03/2023
Número: 0600105-54.2021.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 01/11/2022
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas nº 0600105-
54.2021.6.16.0157, que julgou como desaprovadas as contas em nome da Comissão Provisória
Municipal de Londrina/PR do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), referentes ao exercício financeiro
de 2020, com fundamento no Art. 45, III, "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019. (Prestação de
Contas Anual apresentada pela Direção Municipal de Londrina/PR do Partido Trabalhista Brasileiro
- PTB, relativa ao exercício financeiro de 2020, desaprovadas tendo em vista as seguintes
inconsistências: (ii) omissão na apresentação de peças obrigatórias; (iii) omissão na declaração de
contas bancárias de campanha no sistema SPCA; (iv) recebimento de recursos de origem não
identificada; (v) recebimento de sobras financeiras de campanha na conta bancária "Doações para
Campanha"; (vi) omissão de informações quanto a serviços advocatícios e de contabilidade, bem
como a (vii) ausência de registro contábil da movimentação de recursos e despesas da campanha
eleitoral de 2020. Infere-se, desta forma, pela existência de irregularidade de natureza grave, visto
que houve a omissão nas presentes contas das informações contábeis obrigatórias alusivas à
movimentação integral da campanha eleitoral de 2020, no valor total considerável de R$ 19.200,00
(dezenove mil e duzentos reais), atinente a recursos movimentados oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, restando descaracterizada a real movimentação de recursos e gastos
do exercício financeiro, diante da incompatibilidade entre as informações diligenciadas e aquelas
registradas no sistema SPCA, estando comprometida, igualmente, a integralidade da prestação de
contas, uma vez que a inconsistência atinge o elevado percentual de 97,64% do total de recursos
movimentados no exercício, impossibilitando a aplicação dos princípios de razoabilidade e de
proporcionalidade, o que enseja, de forma isolada, a sua desaprovação).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE LONDRINA -
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
(RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43551584
21/03/2023
18:08
Acórdão
Acórdão

Num. 43551584 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/03/2023 18:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032118082835700000042514693
Número do documento: 23032118082835700000042514693
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/03/2023 13:07:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.834

RECURSO ELEITORAL 0600105-54.2021.6.16.0157 – Londrina – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE LONDRINA - PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXERCÍCIO
DE
2020.
PARTIDO
POLÍTICO.
COMISSÃO
PROVISÓRIA
MUNICIPAL.
RECURSO
ELEITORAL.
CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
NÃO APRESENTAÇÃO DE GASTOS DE
CAMPANHA.
RECURSOS
PROVENIENTES DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
FEFC.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
AFASTAMENTO. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. O artigo 29º, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.604/2019 determina a obrigatoriedade
de apresentação de demonstrativos de movimentação financeira de campanha eleitoral.
2. A falta de apresentação de demonstrativos
é irregularidade grave, que constitui causa de
desaprovação das contas, pois impede a
efetiva fiscalização por esta Justiça Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral.

Num. 43551584 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/03/2023 18:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032118082835700000042514693
Número do documento: 23032118082835700000042514693
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/03/2023 13:07:45
3. A ausência parcial dos documentos
previstos
na
legislação
não
enseja
o
julgamento das contas como não prestadas
quando existem elementos mínimos para a
devida análise.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/03/2023
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO Trata-se de recurso eleitoral interposto, em autos de prestação de contas anual,
pela COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL
DE
LONDRINA
-
PARTIDO
TRABALHISTA
BRASILEIRO - PTB em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE
LONDRINA PR que julgou desaprovadas as contas da agremiação referente ao exercício financeiro de
2020, em razão de omissão de gastos de recursos do Fundo Especial de Financiamento de campanha.
O recorrente aduziu em suas razões recursais, em síntese, que: a) as irregularidades apontadas não são
suficientes a fundamentar a desaprovação das contas prestadas, invocando o princípio da razoabilidade para
que a sentença seja reformada; b) as razões apontadas pelo DD. Juízo como legitimadoras da desaprovação
das contas do Partido referem-se a vícios formais; c) as inconsistências apontadas não obstam o controle da
regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, uma vez que o prestador não deixou de demonstrar o gasto,
mas equivocou-se ao não apresenta-lo no SPCA-WEB; d) o vício apontado pelo magistrado, referente a
omissão de despesas dos recursos no importe de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais) provenientes
do repasse à agremiação oriundos do FEFC, não é passível de ensejar a desaprovação das contas uma vez
que os importes foram devidamente declarados em sede de Prestação de contas eleitorais do Diretório
Municipal do Partido de autos sob nº 0600308-50.2020.6.16.0157.
Ao final, pugna pela reforma da sentença para aprovar as contas. Não sendo esse o entendimento, pede
subsidiariamente pela sua aprovação, ainda que com ressalvas.
A Douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se em seu parecer (ID 43433506) pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
É o relatório.

Num. 43551584 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/03/2023 18:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032118082835700000042514693
Número do documento: 23032118082835700000042514693
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/03/2023 13:07:45
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Insurge-se o recorrente contra a decisão do JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR que
julgou desaprovadas as contas de exercício financeiro da COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE
LONDRINA - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB no ano de 2020.
A prestação de contas anual é disciplinada pelo art.29 da Resolução do TSE sob nº 23.604/2019 que dispõe:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e deve ser composto
das informações declaradas no sistema SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação de
contas.
§ 1º A prestação de contas dos partidos políticos será composta com as seguintes informações
geradas automaticamente pelo sistema SPCA:
I - relação identificando o presidente, o tesoureiro ou aqueles que desempenharam funções
equivalentes, bem como aqueles que os tenham efetivamente substituído no exercício financeiro da
prestação de contas;
II - relação das contas bancárias abertas;
III - conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham constado dos respectivos
extratos bancários na data de sua emissão;
IV - demonstrativo dos acordos de que trata o art. 23;
V - Demonstrativo de Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo Partidário;
VI - Demonstrativo de Doações Recebidas;
VII - Demonstrativo de Obrigações a Pagar;
VIII - Demonstrativo de Dívidas de Campanha;
IX - Extrato da prestação de contas contendo o resumo financeiro do partido;
X - Demonstrativo de Transferência de Recursos para Campanhas Eleitorais Efetuados a
Candidatos e Diretório Partidário definitivo ou provisório, identificando, para cada
destinatário, a origem dos recursos distribuídos;
XI - Demonstrativo de Contribuições Recebidas;
XII - Demonstrativo de Sobras de Campanha, discriminando os valores recebidos e os valores
a receber;
XIII - Demonstrativo de utilização dos recursos do Fundo Partidário na criação e na manutenção de

Num. 43551584 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/03/2023 18:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032118082835700000042514693
Número do documento: 23032118082835700000042514693
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/03/2023 13:07:45
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres; e
XIV - notas explicativas.

No caso, foi apresentado pelo órgão técnico parecer conclusivo (ID 43269467) demonstrando que a
agremiação municipal obteve no total R$ 19.663,19 (dezenove mil seiscentos e sessenta e três reais e
dezenove centavos) de receitas no exercício financeiro de 2020 identificando omissão de gastos e
demonstrativos de campanha.
As contas do recorrente foram desaprovadas pelo juízo a quo em razão da omissão na apresentação dos
gastos de campanha provenientes da utilização do Fundo Especial de Financiamento de Campanha junto ao
sistema SPCA-WEB no importe de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais).
Alega o recorrente que a presente omissão constitui mera falha de caráter formal que não prejudica a efetiva
fiscalização da movimentação de recursos ocorrida no ano eleitoral de 2020, uma vez que declarados nos
autos de prestação de contas eleitorais do partido sob nº 0600308-50.2020.6.16.0157, estes já julgados e
arquivados por esta justiça especializada.
Todavia, não assiste razão ao recorrente.
A prestação de contas anual deve obrigatoriamente ser composta da apresentação de toda a movimentação
financeira realizada pela agremiação em seu exercício financeiro, inclusive dos demonstrativos de recursos e
despesas de Campanha Eleitoral. A regular apresentação dos comprovantes de gastos com os recursos
oriundos do FEFC em autos apartados específicos das despesas de campanha não afasta a obrigação do
recorrente de apresentá-los nestes autos, conforme disciplina o parágrafo 1º do art. 29 e seus incisos V, VIII,
X e XII, da Resolução-TSE 23.604/2019. Neste sentido se manifestou a unidade Técnica:

“(...)
Consoante apontado no exame, em relação à movimentação da campanha eleitoral de
2020, esta já foi objeto de análise quanto ao mérito nos Autos de Prestação de Contas
Eleitorais nº 0600308-50.2020.6.16.0157, arquivados na 157ª Zona Eleitoral/PR, tendo
sido julgadas as respectivas contas como aprovada com ressalvas (ID 105346575 - fls.
60/63), assim como determinou-se o recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos
aplicados irregularmente, originários do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, no montante originário a atualizar de R$ 32,36 (trinta e dois reais e trinta
e seis centavos).
De outra forma, embora não caiba mais a análise do mérito quanto à aludida
movimentação, nota-se que, considerando que a contabilidade do exercício financeiro
de 2020 abrange, igualmente, o lançamento completo das receitas e despesas da
campanha eleitoral de 2020, houve a omissão integral nas presentes contas das
referidas informações obrigatórias, o que configura irregularidade de natureza
grave, a qual descaracteriza a real movimentação de recursos e despesas, visto a
incompatibilidade entre as informações diligenciadas e aquelas registradas no SPCA, e
tendo em vista também que, conforme o extrato da prestação de contas de campanha
(ID 105346574 - fls. 89), omitiu-se o lançamento do valor total relevante de R$
19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais)

Num. 43551584 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/03/2023 18:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032118082835700000042514693
Número do documento: 23032118082835700000042514693
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/03/2023 13:07:45
(...)”

Inclusive, este é o posicionamento já adotado por esta Corte:

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. FALHA QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE DAS CONTAS. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE
PEÇAS OBRIGATÓRIAS. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO UTILIZADOS
EM CAMPANHA QUE NÃO CONSTARAM NO SPCA. IRREGULARIDADES.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. Em que pese a entrega intempestiva das contas, a falha não impediu a correta análise das contas, podendo
ser ressalvada.
2. A falta de apresentação dos documentos obrigatórios afronta ao disposto no art. 29 da Res.-TSE
23.546/2017 e, por consequência, compromete a higidez do acervo contábil.
3. Os partidos políticos devem registrar todas as operações realizadas no período
eleitoral tanto no SPCA quanto no SPCE, inclusive as movimentações referentes
aos recursos recebidos do Fundo Especial para Financiamento de Campanha e do
Fundo Partidário.
4. O recebimento de recursos do Fundo Partidário sem o correspondente
lançamento no SPCA é falha de natureza grave, que compromete a correta análise
das contas.
5. Desaprovação das contas.
(TRE/PR - Prestação de Contas nº 06006594320196160000, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 15/09/2021)

Desta sorte, considerando que a omissão representa o elevado percentual de 97,64% do total de recursos
movimentados no exercício financeiro, fato que inviabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, admitido apenas em se tratando de valores de pequena monta que representem até 10%
de toda a movimentação financeira. A respeito a Jurisprudência deste E. Tribunal:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS. GASTOS ELEITORAIS. COMBUSTÍVEIS. NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO.
AUSÊNCIA. PROVA. TRÂNSITO PELA CONTA. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DEVOLUÇÃO.
TESOURO NACIONAL. LIMITE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS. EXTRAPOLAÇÃO.
IRREGULARIDADE. MULTA. GRADAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESAPROVAÇÃO MANTIDA.
REDUÇÃO DA MULTA.

Num. 43551584 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/03/2023 18:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032118082835700000042514693
Número do documento: 23032118082835700000042514693
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/03/2023 13:07:45
1.Configura omissão de despesas a ausência de registro e comprovação de gastos eleitorais com
combustíveis cuja apuração somente foi possível em razão da circularização com a base de dados da
Fazenda Pública Estadual.
2. Detectadas notas fiscais emitidas contra o CNPJ da campanha, mediante circularização, a ausência de
registro nos extratos bancários ou de outros elementos pelos quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas transitaram pela conta de campanha configura a utilização de recursos de
origem não identificada. In casu, deve ser determinado o recolhimento dos valores correspondentes a tal
irregularidade ao Tesouro Nacional.
3. A utilização de recursos financeiros próprios submete–se ao limite de 10% do limite de gastos
estabelecido para o cargo, nos termos dos arts. 23, § 2º–A, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 27, § 1º, Res. TSE nº
23.607/19.
4. A multa pela violação do limite de autofinanciamento, prevista no art. 27, § 4º da Res. TSE nº
23.607/2019, admite gradação, podendo ser reduzida a depender das circunstâncias do caso concreto.
5. Falhas que, no conjunto, correspondem a 54,65 % dos gastos financeiros e a R$
1.475,65, inviabilizando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade face ao valor absoluto e proporcional envolvido.
6. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido. Contas reprovadas com redução da multa pelo
excesso do limite de utilização de recursos próprios.
(RECURSO ELEITORAL nº 060042655, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 180, Data 29/08/2022)

Neste sentido, a não apresentação dos referidos valores é falha de natureza grave, pois compromete a
higidez e a confiabilidade das contas da agremiação, sendo a sua desaprovação à medida que se impõe, nos
termos do art. 45, III, "a" da Resolução TSE nº 23.604/2019. Portanto, a sentença combatida não merece
reformas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, mantendo a
sentença de primeiro grau que julgou DESAPROVADAS as contas do partido, nos termos da
fundamentação.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600105-54.2021.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
LONDRINA - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB - Advogado do RECORRENTE:

Num. 43551584 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/03/2023 18:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032118082835700000042514693
Número do documento: 23032118082835700000042514693
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/03/2023 13:07:45
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA
ELEITORAL DE LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.03.2023.